Tribunal: TJMT
Processo: 1002708-37.2024.8.11.9005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002708-37.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), JUIZ DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (IMPETRADO), YELLTISIN MAGNO SILVA DOS REIS - CPF: 033.823.831-01 (IMPETRANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
1002708-37.2024.8.11.9005.

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBICA DE CUIABÁ.

Impetrante
:
YELLTISIN MAGNO SILVA DOS REIS.

Autoridade Coatora
:
JUÍZA DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
16 A 18/6/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR DECISÃO FUNDADA EM IRDR. EXECUÇÃO DEFINITIVA. COISA JULGADA. ILEGALIDADE CONFIGURADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado contra decisão da Juíza de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, que suspendeu o cumprimento de sentença no Processo nº 1070769-64.2022.8.11.0001, com base no processamento do IRDR nº 1001289-16.2023.8.11.9005 e na Reclamação nº 1013903-68.2024.8.11.0000, os quais discutem o pagamento de adicional de periculosidade à função de vigia.

O impetrante alega que a suspensão é indevida, pois o feito já transitou em julgado e está em fase de execução definitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a suspensão de processo em fase de cumprimento de sentença com trânsito em julgado, em razão de IRDR que trata da mesma matéria de direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 982, I, do CPC, ao tratar da suspensão obrigatória dos processos em razão de IRDR, limita essa determinação aos processos pendentes de julgamento, não alcançando as ações em fase de cumprimento de sentença.

A decisão de suspensão determinada pelo juízo de origem, ao alcançar processo já transitado em julgado, viola o art. 5º, XXXVI, da CF/1988, bem como o princípio da segurança jurídica, por afrontar a coisa julgada.

A jurisprudência do STF reconhece que o sobrestamento fundado em IRDR ou repercussão geral não pode alcançar processos em fase de execução definitiva, sob pena de violação à coisa julgada (Rcl 42.681 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso; Rcl 38.068, Rel. Min. Gilmar Mendes).

A liminar concedida no curso do mandado de segurança revelou-se adequada à proteção do direito líquido e certo do impetrante, razão pela qual deve ser mantida na decisão de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento:

A suspensão de processos determinada por IRDR, nos termos do art. 982, I, do CPC, não se aplica aos processos em fase de cumprimento de sentença com trânsito em julgado.

A determinação de sobrestamento de execução definitiva fundada em IRDR configura violação à coisa julgada e enseja o cabimento de mandado de segurança para proteção de direito líquido e certo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI e LXIX; CPC, arts. 508 e 982, I; LINDB, art. 6º; Lei nº 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 42.681 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.10.2020; STF, Rcl 38.068, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, RE 576847/BA, Rel. Min. Eros Grau, DJe 07.08.2009.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por
Yelltisin Magno Silva dos Reis
contra ato da MMª Juíza de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, que suspendeu o Processo nº 1070769-64.2022.8.11.0001, na fase de cumprimento de sentença.

Em síntese, o impetrante alega que, por meio de decisão teratológica, a autoridade coatora determinou a suspensão de processo em fase de cumprimento de sentença.

Sustenta que houve equívoco por parte do Juízo de primeiro grau, tendo em vista que a suspensão determinada via Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 8 (IRDR), refere-se aos processos pendentes de julgamento, não alcançando aqueles já julgados com sentença transitada em julgado.

Assim, requer a concessão de liminar para que o Juízo de origem suspendesse imediatamente os efeitos da decisão proferida no ID 167168990 dos autos originários, ordenando o regular processamento e andamento do cumprimento de sentença. No mérito, pugna pela concessão definitiva da medida.

A liminar foi deferida no ID 253452163.

O município de Cuiabá apresentou contestação (ID 259538674), pugnando pela denegação da ordem.

O Ministério Público, no ID 286199895, manifestou pela inexistência de interesse público que justificasse sua intervenção no presente feito.

É o relatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 576847, decidiu que não é possível impetrar Mandado de Segurança contra decisão interlocutória de Juizado Especial,
verbis
:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5º, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1.
Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95
. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5º, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
(STF - RE 576847/BA - Relator Min. EROS GRAU, publicado em 07/08/2009) (grifei).

Contudo, a decisão supracitada trata da irrecorribilidade de decisões proferidas até a prolação da sentença,
o que não se aplica ao caso em tela
, uma vez que já houve acórdão prolatado nos autos de origem (1070769-64.2022.8.11.0001), com trânsito em julgado em 5/7/2024 (ID 161510886 – autos originários). Dessa forma, passo à análise do presente
mandamus
.

A concessão do mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5º, da Constituição Federal, e art. 1º, da Lei nº 12.016, de 7/8/2009,
verbis
:

CF, Art. 5º (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por “habeas-corpus” ou “habeas-data”, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/2009

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Compulsando os autos, verifica-se que o impetrante se insurge contra decisão proferida nos autos nº 1070769-64.2022.8.11.0001, pela MMª Juíza de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, que determinou a suspensão da ação de cobrança em razão da decisão que suspendeu os processos que tramitam no âmbito do Sistema dos Juizados Especiais, relacionados ao pagamento de adicional de periculosidade à função de vigia, proferida nos autos do IRDR nº 1001289-16.2023.8.11.9005 e da Reclamação nº 1013903-68.2024.8.11.0000.

Entretanto, a suspensão da matéria relativa ao pagamento do adicional de periculosidade aos vigias, não se aplica aos processos em cumprimento de sentença alcançados pela coisa julgada, conforme o disposto no art. 982, I, do CPC:

Art. 982. Admitido o incidente, o relator:

I -
suspenderá os processos pendentes
, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso; (...)
(grifei).

Inclusive, o Supremo Tribunal Federal (STF) possui entendimento consolidado de que a suspensão de processos relativos ao incidente de resolução de demandas repetitivas, previsto no art. 982, I, do CPC, não se aplica aos processos que estejam em fase de execução definitiva. A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE SUSPENSÃO NACIONAL. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DE PROCESSO EM FASE DE EXECUÇÃO. 1. Reclamação em que se alega violação à decisão de suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, determinada pelo Min. Gilmar Mendes, relator do ARE 1.121.633, Tema 1.046 da repercussão geral. 2. Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado pela reclamante. A presente reclamação não tem por objeto processo pendente, mas, sim, processo em fase de execução definitiva. 3.
O “sobrestamento, neste momento processual [isto é, na fase de execução] representaria afronta à coisa julgada e consequente violação ao disposto no art. 5º, inciso XXXVI, da CF; art. 508 do CPC e art. 6º da LINDB
” ( Rcl 38.068, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”
. (Rcl 42.681 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27/10/2020) (grifei).

Portanto, verifica-se que a segurança pretendida no presente Mandado de Segurança consiste na determinação do seguimento regular do cumprimento de sentença nos autos nº 1070769-64.2022.8.11.0001, questão que já foi analisada no julgamento do pedido de liminar (ID 253452163).

Com estas considerações, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
concedo a segurança
, mantendo a liminar deferida nos autos.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Preclusa a via recursal, comunique-se o Juízo de origem para conhecimento. Após, arquive-se.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025